Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701877-54.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MYCAELLO STEFANNO ABREU DA SILVA IMPETRANTE: JOÂO PESSOA PIRES DE ABREU AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOÃO PESSOA PIRES DE ABREU advogado constituído, com OAB/DF no 55.076, em favor de MYCAELLO STEFANNO ABREU DA SILVA (fls. 3/10), em execução penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que determinou a expedição de mandado de prisão para início da execução penal. Alega o impetrante que a defesa postulou a substituição da execução por prisão domiciliar do paciente, a qual foi indeferida, com fundamento na existência de familiares aptos a acolher o filho menor do paciente, e determinou a expedição direta de mandado de prisão. Sustenta que a expedição do mandado de prisão foi ilegal, pois o paciente respondeu ao processo em liberdade e deveria ter sido intimado para apresentação voluntária, conforme determina o artigo 23 da Resolução CNJ no 417/2021, com redação dada pela Resolução no 474/2022. Assevera que a decisão da autoridade coatora violou norma vinculante e gerou constrangimento ilegal, uma vez que o paciente é pai solo e único responsável por filho menor de dois anos, o que justificaria a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 117, inciso III, da LEP. Destaca que a irmã do paciente, apontada como possível cuidadora da criança, reside em local diverso e possui limitações que inviabilizam o acolhimento, além de o relatório psicossocial ter suscitado dúvidas quanto à real necessidade da presença do sentenciado nos cuidados com o filho. Requer, com isso, liminarmente, o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. Subsidiariamente, a concessão da ordem para que o paciente possa cumprir a pena em regime semiaberto com monitoração eletrônica ou, alternativamente, em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, ou ainda que seja recolhido o mandado de prisão, com a devida intimação para apresentação voluntária e realização de audiência admonitória, conforme previsto na Resolução CNJ no 474/2022. É o relatório. Decido. Como é sabido, o ordenamento jurídico prevê recurso específico para a hipótese, a saber, o Agravo em Execução. Logo mostra-se inadmissível a utilização de Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de manifesto constrangimento ilegal. Nesse sentido, confiram-se julgados do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (AgRg no HC n. 984.903/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025.) Aliás, outro não é o entendimento que vem sendo perfilhado por este Tribunal de Justiça. Vejamos: Execução penal. Benefícios. Supressão de instância. Não examinado, pelo juiz da execução penal, pedido de livramento condicional, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1958660, 0745546-31.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025.) 3. Não se admite a utilização de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. (Acórdão 1957335, 0753274-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 24/01/2025.) Na inicial, o impetrante afirma que interpôs recurso de Agravo em Execução. A par dessas considerações, importa registrar, segundo se pode verificar pelo andamento do processo de execução, no SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado (processo 0403627-95.2021.8.07.0015), que a petição foi protocolada em 16/6/2025, conforme movimentação 261, o Ministério Público apresentou as devidas contrarrazões e os autos foram remetidos conclusos para decisão na presente data. Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 18 de junho de 2025 17:44:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora